Tribunal: TJMT
Processo: 1004792-82.2023.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004792-82.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANDREA REZENDE SOUZA - CPF: 087.290.446-69 (RECORRENTE), ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (ADVOGADO), MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.160.872/0001-78 (RECORRIDO), FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA - CPF: 005.310.951-18 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório mínimo que lhe é imposto, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

2.

Previsões contratuais expressas quanto ao frete e necessidade de pagamento do valor de reajuste ou opção por bem de maior valor.

3.

Exercício regular do direito que afasta os deveres de restituir e indenizar.

4.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
ANDREA REZENDE SOUZA
em face de sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões, em síntese, aduz que não tinha conhecimento das cláusulas e alega a ocorrência de propaganda enganosa, motivo pelo qual requer a restituição em dobro do valor pago e indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1004792-82.2023.8.11.0004

Polo Ativo

ANDREA REZENDE SOUZA

Polo Passivo

MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Destacam-se trechos da sentença recorrida:

“Pois bem, analisando detidamente a situação narrada nos autos, resta incontroverso que o valor do frete é devido, conforme previsão contratual, no item “4.5.e.” (ID 123117667).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E DEMORA NA ENTREGA DO BEM – DESPESAS DE FRETE CONTRATUALMENTE PREVISTA - PRAZO RAZOÁVEL PARA ENTREGA DO BEM - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 8010167-49.2014.8.11.0039, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 01/04/2019, Publicado no DJE 02/04/2019) (Grifo nosso)

RECURSO INOMINADO. CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDAS. DIREITO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE ATRASO NA ENTREGA DO BEM, ASSIM COMO DE COBRANÇA DE VALOR DE FRETE. CONTRATO JUNTADO PELO ACIONADO QUE CONSTA QUE O CONSORCIADO FICARÁ OBRIGADO A DESPESAS REFERENTES A FRETE E SEGURO DE TRANSPORTE QUANDO DA AQUISIÇÃO DO BEM (CLÁUSULA 4.5,G). SUPOSTO ATRASO NA ENTREGA DA MOTOCICLETA QUE CONFIGURA MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI No 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000283-34.2016.8.05.0090, em que figuram como apelante JACKSON SANTOS DA SILVA e como apelada MOTO ITABERABA LTDA e outros. (TJ-BA 80002833420168050090, Relator: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA, 6a Turma Recursal, Data de Publicação: 21/02/2019) (Grifo nosso).

No que se refere a cobrança do valor referente a diferença do valor do produto, verifica-se que no contrato também se menciona a previsão expressa de que aumentando o valor do bem, este será repassado ao consorciado (ID 123117667).

Dessa forma, o autor não foi capaz de comprovar a existência de cobrança indevida, vez que a cobrança que alega estão devidamente previstas no contrato, de modo que a improcedência se impõe.

III- DISPOSITIVO

Ante o exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

Pois bem. Em que pese as razões autorais, a pretensão não se vinga.

Denota-se que o contrato de garantia prevê, expressamente, os termos da contemplação, cujo valor do crédito contemplado reflete o valor do bem base na data da assembleia de contemplação:

Ainda, há previsão expressa na lei que dispõe sobre os sistemas de consórcio – Lei 11.795/2008:

Art. 24. O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembléia geral ordinária de contemplação.

§ 1o O crédito de que trata este artigo será acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, compreendido entre a data em que colocado à disposição até a sua utilização pelo consorciado contemplado.

§ 2o Nos casos em que o objeto do contrato não possa ser perfeitamente identificado, o valor do crédito e a sua atualização deverão estar previstos no contrato, sem prejuízo do acréscimo dos rendimentos líquidos de que trata o § 1o.

§ 3o A restituição ao consorciado excluído, calculada nos termos do art. 30, será considerada crédito parcial.

Desta forma, em havendo reajuste do valor do bem ou escolha de bem de maior valor, a diferença deve ser paga pelo consorciado.

Ainda, quanto ao frete, esta fica a cardo do consorciado, nos termos da cláusula 4.5 do Regulamento de Grupo de Consórcio Destinado a Aquisição de Produto Honda:

4.5 – O consorciado ficará obrigado, ainda, às despesas referentes a:

(...)

g) frete e seguro de transporte quando da aquisição do bem.

Assim, tem-se que a parte recorrente não cumpriu com seu ônus probatório, pois não trouxe aos autos elementos que comprovem os fatos constitutivos de direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC.

Nessa linha:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. CONTRATO COM OBSERVAÇÃO DE ROTA SEM PEDÁGIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DE PEDÁGIO. TICKET SEM INFORMAÇÃO QUANTO AO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. VALE PEDÁGIO AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

Incumbe a parte autora à produção de prova do fato constitutivo de seu direito, em consonância com o disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil e a precariedade da prova produzida pelo autor enseja a improcedência da pretensão inicial.

(N.U 1011019-48.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS OCULTOS EM VEÍCULO NOVO. ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA E PELA FABRICANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO, OU DANO. REVISÕES PERIÓDICAS NÃO REALIZADAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. PERDA DA GARANTIA DE FÁBRICA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, EM DESFAVOR DO RECORRENTE. MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM GRAU MÁXIMO. NÃO MAJORADOS. SENTENÇA INALTERADA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Em tese, a fornecedora e a fabricante do veículo, respondem, solidariamente, pelo vício do produto, ou má prestação de serviço, ao consumidor.

2. Por outro lado, deve a parte Autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, trazendo, aos autos, prova suficiente e idônea a ensejar a procedência do pedido inicial, e, também, seu interesse de agir, sendo que, não o fazendo, deve arcar com o ônus da carência probatória.

3. Outrossim, a negligência do proprietário de veículo zero quilômetro, adquirido com garantia de fábrica, quanto ao dever de realizar as manutenções preventivas, conforme estipulado no manual do produto, acarreta a perda da garantia de fábrica.

4. No caso, embora realizada perícia judicial, mostra-se impossível aferir se eventual vício existente no veículo se deu por defeito de fabricação, ou pelo mau uso, caracterizando a culpa exclusiva do consumidor, que expôs o carro a utilização severa, sem a necessária realização de todas as manutenções preventivas periódicas do manual de manutenção.

5. Portanto, não há falar-se em reparação, pelos danos materiais e morais pleiteados na exordial, pois não restou comprovado que a infiltração no teto do automóvel decorreu de vício oculto, agindo com acerto o ilustre Magistrado, ao julgar improcedente o pedido inicial.

6. Em virtude do desprovimento do Apelo, deve ser mantido inalterado o ônus de sucumbência.

7. Em razão dos honorários advocatícios já terem sido fixados no percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, estes não podem ser majorados, em grau recursal.

(N.U 0008852-70.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022) (g.n.)

Ainda, não há que se falar em propaganda enganosa quando as cláusulas são expressas e o contrato estava à disposição da parte autora, tanto o é que junta o regulamento com a petição inicial.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, suspenso em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024